Tribunal: TJMT
Processo: 1026651-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1026651-74.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ELIANE GOMES FERREIRA
PACIENTE: ANDERSON DEYVID FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDERSON DEYVID FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA, atualmente recolhido na Penitenciária Central do Estado, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Em síntese, a impetrante sustenta que o paciente registra o Processo Executivo de Pena, sob o no 2001328-55.2019.8.11.0042, proveniente de condenação definitiva à pena de 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, I c/c art. 70 c/c ar.65, III, d, do CP e art. 14, caput, da Lei 10.826/2003) (Id. 70755994/70755996).
Ressalta que, em razão do paciente ter atingido os requisitos legais para a concessão do benefício em 16/10/2020, formulou pedido de progressão de regime, o qual não foi analisado até a data da impetração do presente writ, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal, já que, em tese, teria o apenado atingido “o lapso de mais de 18% de pena cumprida, era para ter progredido de regime em outubro/2020, perfazendo 02 meses a mais, do devido” sic (Id. 70755994).
Assim, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, para que seja colocado em regime semiaberto.
É o relatório. Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator, passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Não obstante os argumentos trazidos pela impetrante no sentido de que o paciente já teria preenchido os requisitos legais para a concessão do benefício da progressão de regime prisional, entendo que o deferimento da tutela antecipada anterior à análise da matéria pelo juízo da execução seria desarrazoada, sobretudo ao se considerar que a questão em debate possui natureza satisfativa.
Desse modo, impõe-se reservar o seu exame à Câmara julgadora, à luz do princípio da colegialidade.
A respeito, trago o seguinte julgado do STJ:
“Tem-se por satisfativa a liminar que produz efeitos definitivos, decorrentes da extinção da eficácia do ato atacado, resultando em indevida usurpação da competência do órgão colegiado” (AgRg no HC no 177.309/RJ – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 21.10.2010).
Posto isso, me reservo à análise da juridicidade da questão submetida no presente procedimento após justificativa da autoridade indicada como coatora, nas informações que lhe serão solicitadas e manifestação da cúpula ministerial.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator